Tribunal: TJSP
Processo: 0007742-48.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007742-48.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUIS RICARDO DO CARMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007742-48.2020.8.26.0496 -Voto no 17.920
2
VOTO no. 17.920
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0007742-48.2020.8.26.0496 (processo digital)
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0001567-09.2018.8.26.0496 (origem)
Agravante: LUIS RICARDO DO CARMO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso interposto diante
da homologação de cálculo de liquidação de penas,
que adotou o interstício temporal de 3/5 para a
progressão de regime. Sentenciado reincidente que
cumpre pena pela prática de crime equiparado a
hediondo. Inteligência do artigo 112, inciso VII, da
LEP. Dispositivo legal que NÃO exige a reincidência
específica para observância da maior fração. Agravo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por LUIS
RICARDO DO CARMO contra a decisão noticiada a fls. 18/22,
através da qual se homologou o cálculo de penas, adotando-se o
interstício temporal de três quintos (3/5) para obtenção da
progressão de regime. Sustenta a Defensoria Pública que o
sentenciado cumpre reprimenda em face de condenação por crime
equiparado a hediondo, sendo reincidente “simples”. Afirma que o
disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal aplica-se
ao condenado reincidente específico em delito de tal natureza, daí
porque, no caso, deve incidir o inciso V daquele mesmo dispositivo
legal, diante da retroatividade da novel Lei no. 13.964/19, mais
benéfica ao reeducando. Almeja, pois, o refazimento do cálculo, de
modo a constar a fração de dois quintos (2/5) para concessão da
benesse (fls. 01/10).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007742-48.2020.8.26.0496 -Voto no 17.920
3
28/48), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 49),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
63/71, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que LUIS RICARDO DO CARMO cumpre pena total de sete (7) anos
de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em face de
condenações pela prática de tráfico de drogas e receptação.
No caso, o juiz das execuções homologou o cálculo
de liquidação de penas a fls. 11/13, adotando-se a fração de três
quintos (3/5) para a progressão de regime com relação à reprimenda
atinente ao crime de tráfico de drogas, considerada a reincidência do
sentenciado, situação que não merece reparo.
Com efeito, a Lei no. 13.964/2.019 alterou a redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal e passou a exigir, para
obtenção do benefício em realce, o cumprimento de 60% da sanção
correspondente à condenação por delito hediondo ou equiparado ao
reeducando reincidente, em nada importando apurar se a recidiva
seria genérica ou específica (inciso VII).
A propósito, o revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no.
8.072/90 já estipulava, para a promoção de regime, o requisito
objetivo consistente no cumprimento de dois quintos (2/5) da pena
para os condenados primários e três quintos (3/5) diante dos
apenados reincidentes (NÃO exigindo a recidiva específica), algo que
se manteve com a nova redação do artigo 112 da Lei no. 7.210/84,
em seus incisos V e VII, respectivamente.
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal de
Justiça que, “No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de
origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos
crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007742-48.2020.8.26.0496 -Voto no 17.920
4
aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual
a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência
específica ou não. (...) Por fim, deve-se deixar expressamente
consignado que, no caso em tela, não há falar nem em lei mais
benéfica e nem em, de qualquer forma, prejudicial ao apenado, tendo
em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado
'Pacote Anticrime') corresponde exatamente à anterior fração de 3/5”
(STJ, HC 596572/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, decisão
monocrática, publicação 14-08-2020, grifei).
Ademais, não se pode ignorar que o “Pacote
Anticrime” trouxe modificações que enrijeceram a legislação, sendo
ilógico ou irracional que o legislador exigisse, do condenado
reincidente, o cumprimento de interstício idêntico ao observado
diante de sentenciado primário.
Conforme disposição normativa expressa (artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal), tem-se que a fração de dois
quintos (2/5) almejada pela Defesa diz respeito ao “condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” (grifei e
destaquei).
Como bem anotou a Promotora de Justiça, “Verifica-
se, portanto, que a mens legis do novo diploma legal é no sentido de
recrudescer a progressão de regime no caso dos crimes hediondos e
equiparados. Ora, se para esta categoria de delitos a Lei de Crimes
Hediondos exigia o cumprimento de 3/5 (60%) da pena sendo o
condenado reincidente genérico, não pode agora ser interpretado que a
Lei Anticrime exija para a mesma situação apenas o cumprimento de
40% (2/5) da pena, já que a intenção do legislador foi aumentar os
prazos mínimos de progressão de regime. É dizer, se se estivesse
diante de uma lacuna da lei, não seria o caso de aplicar
analogicamente o disposto no inciso V do artigo 112 da LEP (percentual
de 40%), mas sim o disposto no artigo VII do aludido dispositivo legal
(percentual de 60%)” (fls. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007742-48.2020.8.26.0496 -Voto no 17.920
5
Recentíssimo
julgado
desta
Colenda
Câmara
Criminal não destoa, litteris: “O recorrente - repito - diz que fará jus à
almejada progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo,
nos termos do referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é
de clareza solar, no sentido de que essa fração só é aplicável a
sentenciado primário, o que não é o caso de SILVA, que é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que determinou o
cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder pleitear a
progressão de regime prisional” (TJESP, Agravo de Execução Penal no.
0001663-14.2020.8.26.0509,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 18-07-2020).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)